Tribunal: TJDFT
Processo: 0735126-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735126-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO JUN JI SHIGUTI, ELIANE DE FARIA JUNQUEIRA, WANDERLEY AKIRA SHIGUTI, VALERIA DA SILVA CRUZ SHIGUTI, CRISTIANE SAYURI SHIGUTI, ALEXANDRE GIOVANINI FUSCALDI AGRAVADO: ROBERTO CORDEIRO GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO JUN JI SHIGUTI e outros contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum n.o 0715639-14.2025.8.07.0020 ajuizada pelos agravantes em desfavor de ROBERTO CORDEIRO GONÇAVES, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel localizado na Quadra 210, Lote 04, Bloco A, Apartamento 1.701, Praça Martim Pescador, Águas Claras. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi prolatada em 24/07/2025. Em consulta ao PJE da primeira instância, verifico que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 28/07/2025, sendo publicada no dia 29/07/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 30/07/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria em 19/08/2025. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 21/08/2025. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora